Tribunal: TJDFT
Processo: 0721090-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721090-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTIM SANTOS FELIPE AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Comprove o agravante, no prazo de cinco dias, a concessão da gratuidade de justiça nos autos principais – observando que o benefício concedido à parte não se estende ao advogado constituído –, ou a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o) juntando cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator